Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701628-96.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOUISE ARAGAO MENESCAL APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para manifestação. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator